Tribunal: TJDFT
Processo: 0722049-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante, como incurso nas penas do art. 297, caput, do Código Penal, fixada a reprimenda em 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de falsificação de documento público (art. 297, caput, do CP) pelo ora apelante, e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falsidade material, de que trata o art. 297, caput, do Código Penal, consiste na irregularidade que macula o aspecto formal do documento público, ante sua completa falsificação ou a modificação de um documento verdadeiro. 3.1. Tratando-se de delito formal e de perigo abstrato, sua tipificação independe de posterior apresentação a terceiros, residindo o elemento subjetivo na ciência pelo agente da natureza contrafeita que macula o documento.
4. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente ao delito praticado pelo réu. 4.1. O testemunho dos agentes policiais, sob os quais não recai qualquer mácula, mormente devidamente comprovada, é sustentado pelas demais provas trazidas aos autos, e juntamente com estas formam um conjunto harmônico de elementos suficientes à confirmação do crime praticado pelo réu. 4.2. Não remanesce nos autos qualquer dúvida quanto aos fatos apontados, eis que o réu reconhece não só a posse do aludido documento, como sua ciência quanto à natureza contrafeita, muito embora não tenha apresentado qualquer elemento probatório capaz de isentar sua responsabilidade quanto ao ilícito em questão.
5. Não há falar em desclassificação do delito para o tipo penal do art. 307 do Código Penal, haja vista que a conduta do apelante consistiu na falsificação do documento público e não na atribuição de falsa identidade.
6. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelos ilícitos praticados, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso conhecido e não provido.